Tribunal: TJSP
Processo: 2339463-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a parte exequente em relação à r. decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do seu salário.
2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. Afastada. Regra da impenhorabilidade de verba salarial (CPC/15, art. 833, IV), que pode ser excepcionalmente afastada, ao se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a parte exequente em relação à r. decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do seu salário.
2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. Afastada. Regra da impenhorabilidade de verba salarial (CPC/15, art. 833, IV), que pode ser excepcionalmente afastada, ao se preservar valor suficiente para viabilizar a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG). Caso concreto no qual há demonstração de que a penhora do "salário" recebido, em qualquer percentual, comprometerá a subsistência do devedor e de sua família (STJ, REsp 2.021.507).
3. RECURSO DESPROVIDO.